Tribunal: TJDFT
Processo: 0737236-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARIA MARGARET CAMPOS CAVALCANTE, em face à decisão da Segunda Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que deferiu pedido de arresto cautelar. Na origem, cuida-se de execução por quantia certa ajuizada por ANTÔNIO JORGE LUNARDI. A execução é lastreada em acordo subscrito pelas partes, onde a executada reconheceu dívidas relativas a taxas de condomínio e tributos incidentes sobre imóvel de propriedade comum e de seu uso exclusivo. O exequente requereu liminarmente o arresto cautelar de créditos pertencentes à devedora e ante o receio de que ela se furte ao pagamento, conforme extensa narrativa contida na exordial. Ante os fatos trazidos pelo autor, o juízo deferiu o arresto cautelar de numerário porventura depositado em contas bancárias da executada. Nas razões recursais, a agravante alegou que a decisão seria nula, por falta de fundamentação. Quanto mérito, argumentou que o arresto prematuro retiraria a possiblidade de pagamento espontâneo da dívida e que os fatos narrados pelo autor não indicariam risco ao resultado útil do processo. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para reformar a decisão e revogar a tutela cautelar. Preparo regular sob ID 40910709. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “No mais, em atenção ao pedido de arresto cautelar apresentado pela parte credora, DEFIRO-O, haja vista que a situação relatada na inicial evidencia a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 301, combinado com art. 799, inciso VIII, art. 835, inciso I, e com o art. 854, todos do Código de Processo Civil, devendo os atos constritivos ser realizados por intermédio do sistema SisbaJud, mediante o bloqueio de valores que porventura venham a ser encontrados em contas bancárias de titularidade da executada. À Secretaria: 1. Promova-se o bloqueio cautelar de valores até o limite do débito exequendo (R$ 57.483,40), por intermédio do sistema SisbaJud. 2. Caso positiva a diligência, desbloqueie-se imediatamente o montante excedente (art. 854, §1o, do CPC), certificando-se todo o ocorrido. Por ora, indefiro o bloqueio cautelar na conta judicial na qual foi depositado o valor referente à venda do imóvel objeto da ação de dissolução de condomínio em curso no Juízo Cível, envolvendo as partes ora litigantes, uma vez que o exequente pode assegurar o seu crédito por meio de outras medidas constritivas previstas na legislação processual.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. Prefacialmente e em juízo prelibatório, não se vislumbra a alegada falta de fundamentação da decisão que, embora sucinta, declina as razões do seu convencimento, haja vista a gravidade dos fatos narrados na exordial. Importante ressaltar que a fundamentação sucinta não se confunde com falta de fundamentação, quando possível identificar as razões do convencimento do juízo, conforme se verifica no caso presente. Quanto ao mérito e também em juízo preliminar, tem-se que o perigo de dano e de difícil reparação milita em favor do agravado. Conforme amplamente alegado na exordial e não impugnado nas razões do recurso, as partes foram casadas e se divorciaram no ano de 2001. A sentença de divórcio reconheceu o condomínio sobre o imóvel e determinou a venda e respectiva partilha. Porém, uma fração ideal pertencia ao espólio do genitor do agravado e, até que se resolvesse o inventário, as partes estavam impedidas de alienar o bem. Nesse período, a agravante residiu no apartamento mediante consentimento de ANTÔNIO, junto a quem comprometeu-se ao pagamento das taxas de condomínio, tributos e fazer sua manutenção. A partir do momento em que se encerrou o inventário e ANTÔNIO comunicou a intenção de alienar o apartamento, a agravante teria iniciado uma série de atos tendentes a obstar a venda, tais como deixar de pagar contas de condomínio, impostos, conta de luz e a impedir o acesso dos possíveis compradores. Essa situação levou o autor a quitar as dívidas de condomínio e tributárias por mais de uma vez, tendo as partes firmado acordo segundo o qual a agravante restituiria ao ex-marido os valores desembolsados, assim que o apartamento fosse vendido e mediante dedução de sua cota-parte. Nesse sentido, colhe-se do acordo, que constitui o título executivo em questão (ID 139005878, pag. 15/16): “II – Da Alienação e da Desocupação do Imóvel 5. Quando da alienação do imóvel para terceiro ou da aquisição da cota relativa à 2a Acordante do valor do imóvel (1/3) por qualquer um dos proprietários, será observados os seguintes ajustamentos: 5.1 Por ocasião da partilha entre os Acordantes dos valores que lhes são cabíveis, a 2a acordante concorda que sejam deduzidos integralmente de sua cota parte: 5.1.1 Cotas de Condomínio: Os valores nominais pagos pelo 1o Acordante do passivo constante do item 1.1 deste Acordo, sem atualização monetária; 5.1.2 Cotas de Condomínio: Os valores pagos pelo 1o Acordante das Cotas vincendas não quitadas pela 2a Acordante após a assinatura do presente Acordo, sem atualização monetária. 5.1.3 IPTU/TLP: Metade dos valores nominais pagos pelo 1o Acordante do passivo constante do item 1.2 deste Acordo, sem atualização monetária; 51.4 IPTU/TLP: Metade dos valores pagos pelo 1o Acordante relativos ao IPTU/TLP vincendos não quitados pela 2a Acordante após a assinatura do presente Acordo, sem atualização monetária.” (Grifo do original) Portanto, no próprio acordo que ora é objeto de execução, a agravante já autorizou previamente que o crédito de ANTÔNIO seja descontado de sua parcela no momento da venda do imóvel. No presente estágio e tendo em vista que a unidade habitacional já foi alienada, não se vislumbram razões para desconstituir a garantia anteriormente oferecida ao credor. Por fim, não procede a alegação de que o deferimento do arresto cautelar e anteriormente à sua citação lhe retiraria o direito de pagar voluntariamente ou de impugnar. Ao contrário, a medida apenas acautela o processo e que deve seguir todo o seu rito normalmente, inclusive com observância ao direito de defesa da executada. Quanto ao pretenso pagamento, caso seja da vontade da recorrente, bastaria requerer ao juízo a conversão do arresto para a quitação da dívida. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se não mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 11 de novembro de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator